Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-26.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001827-26.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUEZ MAYAN ANDRADE Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO QUE NÃO DETERMINOU CUSTEIO DE PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa (art. 1.022 do CPC). 2. Inexistindo determinação no acórdão embargado de custeio do tratamento em prestador não credenciado, não há falar em omissão a ser sanada. 3. Pretensão do embargante de reabrir o debate acerca da extensão da obrigação, o que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001827-26.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante O ESTADO DA BAHIA e como embargada ANA CRISTINA RODRIGUEZ MAYAN ANDRADE ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.